Tribunal: TJDFT
Processo: 0745239-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745239-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBERTO DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Tendo em vista o requerimento de expedição de certidão de crédito (ID 22124747), intime-se o credor ROBERTO DE CARVALHO para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se ainda subsiste o interesse na referida certidão e, em caso positivo, a certidão será expedida após o pagamento da preferência constitucional. Caso o credor não pretenda receber o pagamento da preferência constitucional, deverá informar que desiste da preferência deferida e opta pela expedição da certidão de crédito. 2. No mesmo prazo, o referido credor deverá juntar aos autos cópia legível de documento de identificação no qual conste seu número de RG e CPF. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto